Tribunal: TJDFT
Processo: 0709473-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADA.
I – Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
II – Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que possam os subsequentes ser considerados como desdobramento dos anteriores.
III – Ausente a identidade nas condições de tempo e modo de execução, bem assim o elemento subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.
IV – Recurso conhecido e desprovido.